Tribunal: TCU
Processo: 041.353/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2933/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.353/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Padua Lima (XXX.022.216-XX); Jose Geraldo Baldini Ribeiro (XXX.483.841-XX); Jose Maria Gusmao de Assis (XXX.814.316-XX); Jose Ramos de Oliveira (XXX.318.006-XX); Jose dos Reis Goncalves Vilela (XXX.223.246-XX); Luiz Augusto Dal Poggetto (XXX.614.078-XX); Marcelo Ferreira Barboza (XXX.186.946-XX); Marco Antonio Vicentin (XXX.387.416-XX); Marcos Antonio Barroso (XXX.060.176-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.